Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000828-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL - CPF: 063.162.231-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDORVAL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 028.775.697-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIZE KALINE ALVARENGA DA COSTA - CPF: 062.627.891-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, no envolvimento da paciente na prática anterior de delito da mesma natureza e na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Loize Kaline Alvarenga da Costa
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 198719650:

“
(...) O impetrante sustenta que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 12.12.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a favorecida é primária, possui residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual argumenta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo recomendável a substituição da custódia por cautelares diversas.

Salienta que, diante das suas condições pessoais e da inexpressiva quantidade de drogas apreendida, é possível prever que a paciente será beneficiada com a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, motivo pelo qual conclui que a prisão ofende o princípio da proporcionalidade, já que ela não será submetida ao regime prisional fechado.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, para substituir a prisão provisória imposta à paciente por medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 198588175).

Acostou documentos (Id. 198588174 e Id. 198588173)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 198719650).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 199462874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 199990653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Loize Kaline Alvarenga da Costa
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em síntese, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

De acordo com os dados trazidos à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que o companheiro da ora paciente, Wagner Martins Costa, pelo vulgo “Quebrado”, após ser solto do sistema prisional, seria o responsável pela logística de distribuição de drogas para a facção criminosa “PCC”, na cidade de Barra do Bugres/MT, especialmente para os estudantes da Unemat, e que a residência localizada na avenida Santa Rita, n. 484, bairro Cohab São Raimundo, próximo à universidade, seria um ponto de apoio para os traficantes.

Na data da prisão, a Polícia Militar recebeu informações de que “Quebrado” receberia uma motocicleta produto de furto no mencionado endereço, motivo pelo qual os policiais intensificaram as rondas pelo bairro, nas proximidades da citada residência.

Desse modo, os policiais visualizaram o momento em que os coautuados Sandorval Ferreira de Souza e Erick Henrique Oliveira Leal chegaram ao local, trazendo uma mochila e foram recebidos pelo coautuado Wagner Martins Costa, vulgo “Quebrado”. Ao perceberem a presença da Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos, constatando-se que traziam aproximadamente 500g de maconha.

Diante desse cenário, os policiais realizaram buscas na residência da paciente, oportunidade em que apreenderam 39 papelotes de droga sintética aparentando ser LSD, quatro porções pesando 430g de maconha, dez trouxinhas pesando 32g, prontas para comércio da mesma substância, uma porção de cloridrato de cocaína com 6g, além de uma balança de precisão, rolos de plástico filme, 37 pinos de plástico vazios, comumente utilizados para o preparo de cocaína, diversos documentos de terceiros, inclusive dois alvarás de soltura em nome de Cleiton Custódio Pereira e Edvaldo França Ferreira e R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) em espécie, razão pela qual todos os envolvidos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão, dos antecedentes da paciente e da quantidade e variedade de drogas apreendida, senão veja-se:

“
(...) 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda, a reiteração delituosa dos indiciados possuindo
outras passagens criminais
– Loize Kaline Alvarenga da Costa: 1040111-20.2023.8.11.0002 (tráfico de drogas),
Erick Henrique Oliveira: Leal: 1000901-50.2023.8.11.0005 (tráfico de drogas),
Sandorval Ferreira de Souza: 1000901-50.2023.8.11.0005 (tráfico de drogas)
e Wagner Martins Costas: 4771-92.2015.811.0008, 1001174-20.2023.8.11.0008 e 1001407-17.2023.8.11.0008. (tráfico de drogas).

5. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os autuados praticaram supostamente
os fatos delituoso tipificado pelo art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006,
listando, inclusive, que o
periculum libertatis
é evidente no caso em apreço.

7. Impende destacar que os testemunhos dos PMs
Ronil Peron Junior e Fabio de Souza Dias
(id. 136904948 e 136904947) narra que receberam informações de que os custodiados estariam traficando entorpecentes para os estudantes da Unemat e que a residência de um dos indiciados estava servindo de base para o alojamentos das drogas apreendidas
”.

Senão, vejamos a transcrição do depoimento do PM
Fabio de Souza Dias
(id. 36904947):
QUE polícia militar vem recebendo diversas denúncias anônimas, que uma pessoa conhecida pelo vulgo "quebrado", após ser solto do sistema prisional, estaria responsável por toda a logística da facção criminosa denominada pcc em barra do bugres, como a distribuição de drogas para outros pontos de venda, abrigo para membros da facção que chegam nesta cidade e venda de drogas para acadêmicos da unemat; QUE Segundo as informações o suspeito estava em uma residência na avenida santa rita n 484 cohab são raimundo, próximo a unemat, residência esta que estaria sendo utilizada como ponto base; QUE nesta data a polícia militar recebeu uma nova denúncia, informando que a motocicleta honda bros que foi furtada no dia 10/12/2023 foi por ordem do suspeito vulgo quebrado; QUE diante do exposto a polícia militar intensificou rondas pelas proximidades da residência denunciada, quando a equipe policial avistou uma motocicleta honda cg fan com dois ocupantes parada em frente a residência n°484 sendo que o garupa estava com uma mochila, neste momento avistamos o suspeito vulgo quebrado saindo da residência com um fardo aparentando ser droga e entregando para o garupa da motocicleta, momento que o suspeitos perceberam a presença da equipe policial, o suspeito quebrado pegou o fardo de droga e tentou fuga para o interior da residência desobedecendo as ordens emanadas, diante do adequado grau de flagrante delito, os suspeitos da motocicleta foram abordados e o suspeito quebrado foi acompanhado tendo êxito em abordar-lo; QUE dentro da sala da residência, sendo constatado que o fardo que o mesmo transportava era substância análoga a maconha (tipo skank) com aproximadamente 500 gramas e um celular samsung de cor branca com capinha de cor preta, neste momento ao algemar o suspeito foi percebido que no piso em um canto da sala estava mais dois fardos da mesma substancia e uma balança de precisão; QUE ao questionar o suspeito Wagner Martins Costa (quebrado) suspeito já conhecido do meio policial, por práticas de crime e envolvido com facções criminosas, se na residência haveria algo mais de ilícito, o mesmo informou que no quarto da residência, onde sua namorada estava, havia uma bolsa azul e que no seu interior teria mais uma quantia de drogas;
QUE adentramos ao quarto, onde localizamos a suspeita Loize Kaline Alvarenga da Costa, e em cima da comoda uma bolsa azul que em seu interior localizamos 39 papelotes de droga sintética aparentando ser lsd, 04 porções de maconha com total aproximado de 430 gramas, 10 porções prontas para comércio de maconha com total aproximado de 32 gramas, 01 porção de cloridrato de cocaína com peso aproximado de 6 gramas e 01 pote contendo maconha;
QUE Em buscas no restante da casa localizamos 01 rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, R$419,00, 02 cartões de agência bancaria,37 pinos vazios que seriam utilizados para embalar cocaína, 02 aparelhos celulares e diversos documentos de terceiros inclusive dois alvarás de soltura um de uma pessoa por nome Cleiton Custodio Pereira e outro em nome de Edvaldo França Ferreira; QUE os suspeitos que estavam na motocicleta honda cg fan placa nph-9183 foram identificados como Sandorval Ferreira de Souza (piloto), que segundo o mesmo chegou a Barra do Bugres vindo de Sinop e o suspeito Erick Henrique Oliveira Leal (garupa), que segundo o mesmo veio da cidade de Alto Paraguai e foi localizado dois aparelhos celulares com os mesmos; QUE segundo o suspeito Wagner Martins Costa a motocicleta honda bros furtada foi levada na data de hoje por uma pessoa conhecida por Fernando para a cidade de Cáceres, para ser trocada por drogas (...)”

8. Há ainda que se ressaltar, que o
fumus comissi delicti
está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, do auto de constatação, além da própria confissão aos policias, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

11. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

12. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

13. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

14. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

15. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

16. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido do Ministério Público na presente audiência, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
LOIZE KALINE ALVARENGA DA COSTA, ERICK HENRIQUE OLIVEIRA LEAL, SANDORVAL FERREIRA DE SOUZA E WAGNER MARTINS COSTA
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

17. Expeça-se mandado de prisão para os indiciados, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (...)
” (Id. 196761154).

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão, quanto pela existência de outro procedimento criminal em desfavor da paciente pela prática de tráfico de drogas majorado
.

Não é demais deixar consignado que a paciente responde ao processo n. 1043833-62.2023.8.11.0002, pois foi surpreendida ao tentar entrar na unidade prisional de Várzea Grande com 0,525kg de maconha, produto que estava escondido na sua vagina e, beneficiada com a liberdade provisória no dia
23.11.2023
, foi e novamente presa em posse de drogas no dia 12.12.2023.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que a paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em observância também ao comando descrito no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sobretudo no caso, em que à favorecida é imputada a prática de dois delitos, um deles equiparado a crime hediondo, e a pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar da paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que, uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024